Tribunal: TJDFT
Processo: 0728861-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) no 0728861-80.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EMBARGADO: WELTER LUIZ CAZARIN COSTA e MÁRCIA BALBI CAZARIN COSTA DESPACHO Intimem-se os patronos de VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para comprovarem a comunicação da renúncia do mandado, nos termos do art. 112 do CPC, tendo em vista que o documento de ID 60466795 não se presta a este fim. Prazo: 10 dias. Compulsando os autos, verifico que a captura de tela do WhatsApp na página 2 do referido ID não comprova a ciência inequívoca da VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Saliente-se que a renúncia somente se aperfeiçoa após a ciência inequívoca dos mandantes, não servindo para tanto a cientificação via aplicativo WhatsApp. Colaciono julgado neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor." 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1315766, 07429631520208070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tendo em vista que o presente processo se encontra em julgamento, a fim de evitar prejuízo, os advogados devem continuar a representar a parte outorgante pelos 10 (dez) dias seguintes à comprovação da efetiva notificação da renúncia a seu cliente (art. 112, §1o, CPC), ou até que este venha a outorgar procuração a novos patronos antes desse prazo. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator